Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705417-60.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LETÍCIA FERNANDA DIAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DEFURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONTUDA. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MAUS ANTECEDENTES. CRIME CONSUMATO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado que a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Ainda, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência dominante adotam a Teoria da Amotio/Aprehensio, segundo a qual a consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, pouco importando se a vítima continua com vigilância sobre a coisa ou se a posse é tranquila. Assim, não há se falar em desclassificação para furto tentado. 4. Recurso conhecido e provido para condenar a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 155, § 4o, inciso IV, ambos do CP e 386, inciso III, do CPP, pugnando pela absolvição, ante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a incidência de crime impossível. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 17 e 155, § 4o, inciso IV, ambos do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente (absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento de crime impossível) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030